Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a autora/apelante sobre a petição de id 29594935 -, comunicação de óbito da Parte. I. Brasília, 05/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR